Tribunal: STF
Processo: HC 227147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gessy James Evaristo da Silva de Melo, em favor de Geraldo Neto de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 744.310/ GO, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É entendimento deste Sodalício que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.06 9/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 2. No caso dos autos, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que eles, após informações prévias sobre a traficância de drogas em certo endereço, para lá se dirigiram, ocasião em que abordaram o corréu na rua, localizando 78g de crack em seu poder, após o que, ao ser indagado, teria indicado que as drogas teriam sido adquiridas do ora paciente. Diante de tais informações, os policiais adentraram no imóvel indicado, ocasião em que apreenderam 3 porções de cocaína, pesando, 1.518,570g e 4 porções de maconha, totalizando 1.001,970g, além de uma arma de fogo e 61 munições de uso permitido, uma balança de precisão, um estilete, duas facas e a quantia de R$128,00 (cento e vinte e oito reais). Dada a demonstração de fundadas razões acerca da ocorrência do narcotráfico, não há falar em nulidade por violação de domicílio na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (eDOC 9, p. 1)



     O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 12, da Lei 10.826/03, do Código Penal e 33, caput , da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, além de 810 dias multa.



     A defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido para anular todas as provas mediante a entrada no domicílio do paciente. (p. 2)



     Alega que houve uma violação do domicílio, de acordo com a jurisprudência deste tribunal, invalidaria as provas obtidas. (p. 6)



     Afirma que, é patente e extreme de dúvidas a ilegalidade e o abuso de autoridade praticados pela equipe policial, considerando-se que sequer fora encontrado com o Paciente, no momento de sua abordagem, qualquer substancia entorpecente ou outro objeto que fizesse presumir a prática do delito que lhe foi imputado. (p. 7)



     Sustenta que, de acordo com o art. 5º, inc. XI o direito de inviolabilidade do domicílio do paciente teria sido violado. (p. 7)



     Defende que, de acordo com o art. 157 do Código Penal e o parágrafo primeiro do mesmo artigo é inadmissível as provas obtidas no domicílio do paciente. (p. 8)



     Pleiteia ordem para anular todas as provas obtidas mediante a invasão do domicílio do paciente e o absolver.



     É relatório.



     Decido.



     As razões não merecem acolhimento.



     A compreensão das instâncias anteriores deve ser mantida por seus fundamentos. A nulidade já foi refutada na decisão do Supremo Tribunal de Justiça.



     Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão de origem: 



    “Quanto ao tema, é cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).



    No caso dos autos, a situação observada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, haja vista que eles, após informações prévias sobre a traficância de drogas em certo endereço, para lá se dirigiram, ocasião em que abordaram o corréu na rua, localizando 78g de crack em seu poder, após o que, ao ser indagado, teria indicado que as drogas teriam sido adquiridas do ora paciente. Diante de tais informações, os policiais adentraram no imóvel indicado, ocasião em que apreenderam 3 porções de cocaína, pesando, 1.518,570g e 4 porções de maconha, totalizando 1.001,970g, além de uma arma de fogo e 61 munições de uso permitido, uma balança de precisão, um estilete, duas facas e a quantia de R$128,00 (cento e vinte e oito reais). 



    Assim, tem-se que em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios de traficância naquele local, o que foi confirmado pela apreensão de certa quantidade de substâncias entorpecentes com o corréu, em via pública, houve, de fato, justa causa para a atuação dos policiais. 



    Dessa forma, é certo que a entrada policial foi precedida de prévia investigação, realizada após a abordagem do corréu, justificando o prosseguimento da investigação, não havendo que se falar em violação de domicílio.” (eDOC 9, p. 3)



    Ou seja, os autos demonstram que, em decorrência das informações anteriores no sentido de que haviam indícios prévios de traficância naquele local - fato confirmado pela apreensão de certa quantidade de substâncias entorpecentes com o corréu -, houve, de fato, justa causa para a atuação dos policiais. 



    Dessa forma, é certo que a entrada policial na residência do paciente foi precedida de prévia investigação, não havendo que se falar em violação de domicílio.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente